Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-61.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão de compromisso de venda e compra c.c. reparação por perdas e danos e reintegração de posse – Mora dos promissários compradores quanto aos pagamentos de algumas das parcelas do preço – Incidência da teoria do adimplemento substancial, mercê do princípio da conservação dos contratos – Sentença com pequeno reparo sobre a sucumbência à luz

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão de compromisso de venda e compra c.c. reparação por perdas e danos e reintegração de posse – Mora dos promissários compradores quanto aos pagamentos de algumas das parcelas do preço – Incidência da teoria do adimplemento substancial, mercê do princípio da conservação dos contratos – Sentença com pequeno reparo sobre a sucumbência à luz do princípio da causalidade – Recurso provido, em parte.